Tribunal: TJBA
Processo: 0001181-31.2009.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001181-31.2009.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROGERIO MEDINA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SILVIA SANTANA SOUZA, WAYDSON MOREIRA COELHO, ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE, PATRICIA DE CASTRO BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELA
ÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.340/2006 (TRÁFICO DE DROGAS)
.
PRELIMINARES
: 1)
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA.

AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL
DIRETA. 2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 55, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO
(ART. 33, § 2º, “c”, DO CP). S
UBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ADMISSIBILIDADE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS CONCEDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: preliminarmente (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) analisar a alegação de nulidade relacionada à suposta violação do domicílio do acusado; (iii) verificar o cabimento da absolvição por fragilidade probatória; (iii) examinar a viabilidade da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) analisar a possibilidade da fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena; (v) observar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) checar a viabilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. No rito especial da Lei de Drogas, o recebimento da denúncia ocorre após a apresentação da defesa prévia (art. 55, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), sendo a data deste recebimento o marco a ser aferido como causa interruptiva do prazo prescricional. Considerando que o recebimento ocorreu em 01/09/2017, tendo o Magistrado
a quo,
naquela oportunidade,

anulado a decisão de recebimento anterior, não há que se falar em extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição, ante a sua inocorrência.

4.
A busca pessoal ocorreu em circunstância na qual restou plenamente caracterizado o estado de flagrância, bem como a existência de fundadas razões, amparada em elementos concretos de suspeita da prática de delito de tráfico de drogas, estando
presente, neste caso, a justa causa para a adoção da abordagem pelos agentes estatais, que constitui exceção constitucional à garantia da inviolabilidade do domicílio. Preliminar rejeitada.

5.

Demonstração inequívoca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas,
por
meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase do inquérito policial como em juízo, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos de constatação e definitivo das drogas apreendidas
.

6.
No que concerne à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, embora os depoimentos prestados pelos policiais apontem o acusado como
"chefe do tráfico"
e pessoa
"famosa e temida"
na região, em consulta ao sistema PJe, verifica-se, tão somente, a existência de mais uma ação penal contra o acusado (0000359-76.2010.8.05.0165), também referente ao crime de tráfico de drogas, com denúncia recebida em 25/03/2010, sem que tenha havido, até a data atual (18/07/2025), a citação do acusado, e um inquérito policial (8001400-48.2024.8.05.0165), referente ao crime de dano qualificado (art. 163, II, do CP), supostamente praticado em 02/11/2009, em que foi prolatada sentença de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

7. Em consulta ao BNMP 3.0, não foram encontrados mandados de prisão pendentes de cumprimento em nome do apelante. Assim, considerando não haver evidências de que o apelante se dedica à atividade criminosa e que, inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, deve ser aplicada a mencionada minorante, na fração de 2/3 (dois terços).

8.
Fixada a pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, associada ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa,
deve o cumprimento inicial se dar no regime aberto, nos termos do art.
33, § 2º, “c”, do CP, sendo, também, viável a su
bstituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consoante o art.
44 do mesmo Diploma Legal.

9
. Concedida, na sentença, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, não conheço do pleito nesse sentido por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo

10. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido em parte e, nessa extensão, rejeitadas as preliminares e, no mérito, julgado parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001181-31.2009.8.05.0123
, da Comarca de Itanhém, sendo Apelante
ROGERIO MEDINA DE SOUZA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, nessa extensão,
REJEITAR AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.